Tribunal: TJDFT
Processo: 0719785-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719785-45.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO MITSUO YAMAGUTI TASHIRO, LUCAS DE FARIAS FELIX, PAULO HENRIQUE SOARES SILVA APELADO: YURI SOARES DE SOUZA SARAIVA, GUSTAVO MITSUO YAMAGUTI TASHIRO, LUCAS DE FARIAS FELIX, PAULO HENRIQUE SOARES SILVA D E S P A C H O Em prol do princípio do contraditório, dê-se vista ao autor/apelado Yuri Soares de Souza Saraiva para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos apresentados pelos réus no ID 62607691 e seguintes. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora